Tribunal: TJDFT
Processo: 0708530-35.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. ART. 2o-A DA LEI No 7.716/1989. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. PROVA ORAL. TESTEMUNHA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES.
1. A palavra da vítima, corroborada pela prova oral colhida em juízo e coerente com as imagens dos fatos, ostenta valor probatório legítimo e apto a embasar o decreto condenatório.
2. Apelação não provida.